Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600195-70.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600195-70.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 24/08/2021
Processo referência: 0600190-17.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600195-
70.2020.6.16.0004 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha de 2020 da candidata a vereadora Regina Maria Rafael, no
município de Curitiba/PR, em razão das divergências declaradas em sua prestação de contas que
comprometem sua análise e transparência perante a Justiça Eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais de Regina Maria Rafael, referente às Eleições Municipais de 2020, que concorreu ao
cargo de Vereador, no município de Curitiba/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas
tendo em vista os seguintes aspectos: as despesas com aluguel de veículos automotores, num
total de R$ 2.200.00 extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados,
num total de R$ 9.985.31, em R$202,94, infringindo o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE
n°23.607/2019; há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral referentes ao registro integral da movimentação financeira de campanha, descumprindo o
art. 53, II, a, da Resolução TSE n°23.607/2019; há divergências entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, g e II, a, da
Resolução TSE n°23.607/2019; há divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos impressos (art. 53, I, g e II, a, da Resolução
TSE n°23.607/2019; há divergências de valor ou de identificação das contas de destino das sobras
financeiras de campanha, em virtude do descumprimento do disposto no art. 50, §§1°, 2°, 3° e 4° da
Resolução TSE n°23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGINA MARIA RAFAEL VEREADOR
(RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
REGINA MARIA RAFAEL (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
760
07/10/2021 11:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.784

RECURSO ELEITORAL 0600195-70.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINA MARIA RAFAEL VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
RECORRENTE: REGINA MARIA RAFAEL
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADES MERAMENTE
F O R M A I S .
I N E X I S T Ê N C I A .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso
pelo órgão ad quem limitar-se-á à
matéria objeto da impugnação trazida
pelo recorrente, qual seja, definir se as
falhas encontradas pelo julgador de
origem são graves e relevantes o
suficiente para atrair a desaprovação das
contas.

2. As falhas apontadas, tomadas em
conjunto, comprometem a aferição da
lisura contábil das contas e ultrapassam
o limite que costuma ser usado por esta
egrégia Corte para permitir a incidência
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a
desaprovação das contas é medida de
rigor.
Num. 42718760 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711570114800000041694934
Número do documento: 21100711570114800000041694934

3. Não havendo na sentença a
determinação de recolhimento dos
recursos utilizados de forma irregular,
esta egrégia Corte, por maioria,
e n t e n d e u n ã o s e r p o s s í v e l a
determinação de devolução de ofício dos
valores, eis que representaria violação
ao princípio da non reformatio in pejus.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Regina Maria Rafael, candidata
ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da
004ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (id. 41420016) que desaprovou as suas contas.

Em suas razões recursais (id. 41420366), a recorrente alega que as
inconsistências apontadas na decisão recorrida se referem a valores de pequena monta,
o que não autoriza a desaprovação, devendo as suas contas serem aprovadas com
ressalvas.

Sustenta que “tais violações, contudo, em nenhum momento demonstram a
intenção da parte recorrente em excluir qualquer dado do alcance do controle da
prestação de contas exercido pela Justiça Eleitoral”.

Invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalvas as suas contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 42695338), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Num. 42718760 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711570114800000041694934
Número do documento: 21100711570114800000041694934

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas da recorrente
apontando a existência das seguintes irregularidades: extrapolação do limite de gastos
com locação de veículos; ausência de informação de conta bancária na prestação de
contas, em confronto com os extratos eletrônicos; divergências na movimentação
financeira declarada na prestação de contas e a constante dos extratos eletrônicos e
impressos; e divergências de valor e da conta de destino das sobras financeiras de
campanha.

Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência do recorrente não
impugna, nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na
sentença, tendo por objetivo único e exclusivo que elas sejam reputadas como falhas sem
gravidade, de modo que não poderiam ensejar a desaprovação das contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelo recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas pelo
julgador de origem são altas o suficiente para atrair a desaprovação das contas.

Sob esse prisma, a sentença apontou a extrapolação do limite de gastos de
20% em campanha, correspondente as despesas com aluguel de veículos automotores,
em R$ 202,94 (duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos), cujo montante foi de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), infringindo-se o disposto no art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o desrespeito a essa norma é falha grave que compromete a
regularidade das contas.

Além disso, há divergência entre as informações da conta bancária informada
na prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral da conta bancária relativa a recursos do FEFC,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha, não havendo sido
demonstrado qualquer documento ou nota explicativa (art. 53, I, alínea “a”, e II, alínea "a",
da Resolução TSE nº 23.607/2019), correspondente a 50% das receitas arrecadadas, de
acordo com o parecer técnico de id. 41419066. E divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
Num. 42718760 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711570114800000041694934
Número do documento: 21100711570114800000041694934

(art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse ponto, cumpre destacar que a divergência, não esclarecida, entre as
informações da prestação de contas em exame e aquelas constantes dos extratos
eletrônicos da conta bancária relativa a recursos do FEFC é vício grave que obsta a
comprovação da regularidade de utilização dos recursos públicos, constituindo falha
relevante que enseja a desaprovação das contas.

Por fim, nota-se que há divergência de valor ou de identificação das contas
de destino das sobras financeiras de campanha na quantia de R$ 14,69 (quatorze reais e
sessenta e nove centavos), ao Tesouro Nacional, em descumprimento do disposto no art.
50, § 1º, 2º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse contexto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em conjunto,
comprometem a aferição da lisura contábil das contas, uma vez que atingem mais de
50% dos recursos movimentados pela candidata, bem como ultrapassam o limite mínimo
fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das contas é medida de rigor.

Não obstante a conclusão pela desaprovação das contas, tem-se que o Juízo
de origem deixou de determinar a devolução dos recursos públicos, cuja utilização regular
não foi devidamente comprovada.

Embora o Juízo singular não tenha determinado a devolução, trata-se de
preceito de ordem pública, decorrente de mandamento peremptório previsto na
Resolução TSE 23.607/2019, visando evitar o locupletamento ilícito do prestador.

Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível
a determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violação ao
princípio da non reformatio in pejus, motivo pelo qual não se determina o recolhimento de
ofício dos valores ao Tesouro Nacional.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Num. 42718760 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711570114800000041694934
Número do documento: 21100711570114800000041694934

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600195-70.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
REGINA MARIA RAFAEL VEREADOR, REGINA MARIA RAFAEL - Advogados do(a)
RECORRENTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718760 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:57:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711570114800000041694934
Número do documento: 21100711570114800000041694934